Tribunal: TJSP
Processo: 2043511-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita em cumprimento de sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita em cumprimento de sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo agravante é suficiente para a concessão da Justiça Gratuita, conforme o artigo 99, § 4o, do CPC.
III. Razões de Decidir
3. Presunção de pobreza que não tem caráter absoluto e depende do livre convencimento do juiz, que deve analisar caso a caso a concessão do benefício da justiça gratuita conforme os parâmetros legais.
4. Apesar de instado a tanto, o agravante não apresentou documentos suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência econômico-financeira.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica necessária para concessão da Justiça Gratuita.
Tese de julgamento: 1. A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão da Justiça Gratuita sem comprovação efetiva da condição econômica.
Legislação Citada:
CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
CF/1988, art. 5o, LXXIV.